Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753785-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON MOREIRA COUTINHO EMBARGADO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator